Tribunal: TJDFT
Processo: 0745006-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para determinar o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo, não há que se falar em omissão.
3. Para fins de prequestionamento, é suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.